Tribunal: CARF
Processo: 10983.721052/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29 de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação atinente ao veículo e cargas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO­TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configura prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto­Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721052/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.079 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configura prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada pela conselheira Mariel Orsi Gameiro que aplicava a prescrição intercorrente. No
mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar as
penalidades aplicadas em virtude das retificações das CEs. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Mariel Orsi Gameiro. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.075, de 22 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721052/2013-83
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721052/2013-83

novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11613.720037/2013-99, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard, substituída pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever o até aqui verificado até o presente momento, adoto como
parte de meu relato o relatório do acórdão julgado em primeira instância.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
[...]
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
O Auto de Infração é nulo por não haver prova de sua condição de agente
passivo da obrigação;
A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador/transportador;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Não agiu dolosamente e, portanto, isenta de penalidade;
Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram
prestadas dentro do prazo.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima julgou improcedente o pedido da
contribuinte.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721052/2013-83

Inconformada com a r. decisão acima, a contribuinte interpôs o recurso voluntário,
onde repisa os argumentos trazido em sua manifestação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta E. Turma, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
I – Da ilegitimidade de parte
A recorrente alega em síntese que não poderia ser responsável pela penalidade aplicada
uma vez que, por não ser agente marítima e como tal, não teria acesso ao sistema para
promover sua alimentação quanto aos dados da chegada das mercadorias ao território
nacional.
Entendo que não assiste razão as alegações da recorrente.
Estamos diante de auto de infração lavrado tendo em vista o descumprimento de
obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada, no prazo
estabelecido pela SRFB.
Sobre o tema, estabelece o art. 37, do Decreto-Lei no 37/66, o seguinte:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.”
Ainda sobre a questão, o art. 107, IV, “e”, disciplina que:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV -de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga”
À época dos fatos vigia a IN RFB no 800/2007 que determinava o seguinte:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721052/2013-83

“Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
(...)
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput
serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos
intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso
de certificação digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do
Fundo da Marinha Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes
marítimos e agentes de carga; e
(...)
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
XI - conhecimento eletrônico (CE), conhecimento de carga informado à
autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do
emitente;
XII - manifesto eletrônico, o manifesto de carga informado à autoridade
aduaneira em forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente,
contendo inclusive os contêineres vazios;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721052/2013-83

Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as
cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala
da embarcação em porto alfandegado.
(...)
Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de
navegação que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em
cada porto nacional, conforme estabelecido no Anexo I.
§ 1o A informação da escala deverá ser prestada independentemente da
procedência da embarcação, inclusive para embarcações arribadas, navios de
passageiros e embarcações militares utilizadas no transporte de mercadoria.
(...)
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do agente
de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Conforme se depreende do relatório do auto de infração, bem como dos documentos
acostados aos autos pela autoridade fiscal, a recorrente figurava como transportador das
cargas, não havendo como afastar sua responsabilidade para com a infração imputada.
Vale ainda apontar o que determina a Súmula CARF no 185 sobre o assunto, transcrita
abaixo:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Não obstante, convém ressaltar que a recorrente em momento algum trás aos autos
documentos ou informações que corroborassem suas alegações quanto à
impossibilidade de promover o lançamento das informações dentro do prazo permitido
pela legislação aduaneira.
Assim, afasta-se as alegações de ilegitimidade.
II – Da denúncia espontânea
O ponto central do presente processo reside na possibilidade de se admitir a aplicação
de denuncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, bem como a revogação do art. 45
da IN RFB no 800/2007, pela IN RFB no 1.473/2014, e, por conseguinte, a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.
A matéria foi tratada com maestria no acórdão no 3302.008.186, de lavra do Ilmo.
Conselheiro Vinicius Guimarães, para o qual peço vênia para utilizar as razões ali
expostas, o que passo a fazer, subsumindo ao presente caso concreto, vejamos.
Quanto a alegação de denúncia espontânea:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721052/2013-83

Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no
tocante às obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar
declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à
autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea,
como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a
matéria:
(...)
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória
n.o 497/2010, não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos
de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de
prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento
de dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de
veículo e cargas transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex
vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-
se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Desta forma, forte nas razões acima ventiladas, afasto a pretensão de aplicação da
denuncia espontânea ao presente caso concreto.
III – Da Retificação de informação anteriormente prestada
A recorrente alega que parte das multas aplicadas deveriam ser anuladas, vez que
tratavam de retificação de informações anteriormente prestadas dentro do prazo
estabelecido pela norma.
As infrações que deveriam ser anuladas seriam as seguintes (tabela e-fls. 267):
NAVIO
C.E.
MULTA
OBSERVAÇÕES
Southern
Ibis
100.907.134.205.000 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Southern
Ibis
100.907.134.215.065 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Hegren
101.007.221.115.219 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721052/2013-83

Hegren
101.007.221.121.880 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Hegren
101.107.105.377.155 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Hegren
101.107.105.391.905 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Wawasan
Jade
101,107.138 436.800 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Wawasan
Jade
101.107.138.440.662 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Southern
Ibis
101.107.027.527.425 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Southern
Ibis
101.107.027.542.149 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Hegren
101 107.204.760.933 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Southern
Ibis
100 907.110 704 040 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Southern
Ibis
100 907.164.744 570 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Guanaco
101.007.149.282.711 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Guanaco
101 007.147.419,027 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Hegren
101.007.178.773.418 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Hegren
101,007,178,796.540 5.000,00
Pedido de retificação de carga
após aprazo (art.45, §2° c/c
art.22, inciso II. "a").
Pois bem. A Instrução Normativa Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007, determinava que a retificação de conhecimento de embarque fora do prazo
configurava prestação de informação fora do prazo, nos seguintes termos:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721052/2013-83

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE
entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas
as rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)
No entanto, o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de
02 de junho de 2014. Ademais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da
Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou
entendimento que a multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de
informação já prestada pelo interveniente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto­Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
Destarte, com supedâneo no art. 106, II, do CTN, na Instrução Normativa RFB no
1473, de 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 - Cosit, de 2016, afasto as
penalidades aplicadas em virtude da retificação das CEs descritas no quadro acima.
Por todo o acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar as penalidades aplicadas em virtude da retificação das CEs descritas no quadro
trazido acima.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para afastar as penalidades aplicadas em virtude das retificações das CEs.

Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721052/2013-83

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 482
DF CARF MF
Original